Tribunal: TJPA
Processo: 0809005-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809005-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0809005-75.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Repetição de Indébito ajuizada por empresa em recuperação judicial. Na origem, concedeu-se tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente a ICMS dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2013, objeto do Auto de Infração nº 012018510001282-3, sob o fundamento de decadência tributária e comprovação de pagamentos parciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspende a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se o prazo decadencial aplicável à constituição do crédito tributário é o previsto no art. 150, § 4º, ou no art. 173, I, ambos do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória recorrida examina os elementos probatórios trazidos na inicial e constata a existência de recolhimentos parciais de ICMS devidamente registrados e auditados, os quais afastam, em juízo de cognição sumária, a tese de ausência total de pagamento.

A controvérsia refere-se à utilização de créditos fiscais sob a rubrica “OUTROS CRÉDITOS”, tidos por indevidos pela fiscalização, o que configura recolhimento a menor e não ausência de pagamento, atraindo, conforme precedentes do STJ, a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN.

A autuação lavrada em julho de 2018 ultrapassa o prazo de cinco anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN, contados da ocorrência dos fatos geradores (2013), o que torna verossímil a alegação de decadência.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se justifica diante da possibilidade de cobrança de crédito tributário potencialmente extinto pelo decurso do prazo decadencial, especialmente contra empresa em recuperação judicial.

O periculum in mora alegado pelo agravante, fundado no risco de inadimplemento, não é suficiente, por si só, para afastar a medida de urgência, tampouco desconstitui a probabilidade do direito sustentado pela agravada.

O indeferimento da tutela em sede recursal poderia resultar em lesão de difícil reparação, sendo mais prudente aguardar a instrução probatória em primeiro grau para eventual reversão da medida, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN quando há recolhimento parcial do tributo, ainda que por meio de creditamento contestado.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender exigibilidade de crédito tributário quando demonstrada, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de decadência e o risco de dano à parte autora.

A precariedade econômica da parte autora, por si só, não afasta a plausibilidade do direito nem autoriza a revogação da medida de urgência regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1199262/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.11.2011.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
16 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0865051-88.2024.8.14.0301, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Na ação de origem, ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA., empresa em recuperação judicial, ajuizou demanda declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Pará. A autora sustentou a inexigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº 012018510001282-3, referente ao ICMS dos períodos de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2013, argumentando a ocorrência de compensação tributária com créditos anteriormente recolhidos, ou, alternativamente, o transcurso do prazo decadencial para constituição do crédito.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto do Auto de Infração n° 012018510001282-3, referente aos meses de 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013 e 09/2013, consoante dispõe o art. 151, inciso V, do CTN. P.R. e Intimem-se a autora e a PGE/PA, dando ciência desta decisão. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, ao entender que a decisão recorrida se amparou equivocadamente na tese de decadência tributária, aplicando o art. 150, §4º, do CTN, quando, na sua visão, seria aplicável o art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal. Argumenta que a autuação se deu em razão do uso indevido de créditos fiscais lançados sob a rubrica “OUTROS CRÉDITOS”, sem respaldo documental, o que caracteriza ausência de pagamento.

Alega que a empresa não apresentou defesa administrativa, e que o lançamento tributário goza de presunção de legitimidade. Afirma haver risco de grave lesão ao erário, pois a empresa encontra-se em recuperação judicial, aumentando o risco de inadimplemento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão e o indeferimento da tutela de urgência.

Em decisão liminar, indeferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão interlocutória proferida. Alegou que os valores de ICMS dos meses de janeiro a abril de 2013 foram devidamente recolhidos, conforme comprovado por documentos elaborados pelos próprios auditores da SEFA/PA. Sustentou que os valores considerados indevidos pela autoridade fiscal se referem a “outros créditos” devidamente lançados e que a controvérsia decorre da desconsideração desses valores no cálculo do tributo. Aduz que os pagamentos são incontroversos, e que o caso atrai a aplicação do art. 150, §4º, do CTN. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 10ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais das partes, não se configurando hipótese de intervenção obrigatória conforme o art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Repetição de Indébito, concedeu tutela de urgência em favor da parte autora, ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA., determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 012018510001282-3, com fundamento nos elementos de prova constantes dos autos que, em juízo de delibação, conferiram verossimilhança à tese de decadência do direito à constituição do crédito tributário.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao status quo, ou que, mesmo sendo viabilizado, a condição econômica da parte ré não garante sua efetividade, ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação apta a garantir a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

O juízo a quo, ao analisar o pedido de tutela provisória, considerou presentes os requisitos legais, especialmente diante dos documentos fiscais e comprovantes de pagamento apresentados, que demonstrariam recolhimentos efetivos de ICMS nos meses de janeiro a abril de 2013, todos devidamente declarados na DIEF e auditados no processo administrativo tributário.

O ponto controvertido recai sobre o lançamento de valores sob a rubrica “OUTROS CRÉDITOS”, que, segundo a SEFA/PA, seriam indevidos. A autuação fiscal, portanto, não se deu por ausência total de recolhimento, mas sim por consideração parcial de pagamentos efetivados, o que caracteriza, tecnicamente, pagamento a menor e não ausência absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o AgRg nos EREsp 1199262/MG, distingue com clareza a hipótese de inexistência de pagamento — que atrai o art. 173, I, do CTN — daquela em que há pagamento parcial, ainda que por creditamento indevido, caso em que incide o art. 150, §4º, do CTN.

Assim, à míngua de demonstração inequívoca de que os recolhimentos não existiram ou que os créditos foram utilizados com dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4º, o qual, como já indicou o juízo de origem, se mostra consumado à data da lavratura do Auto de Infração (julho/2018), tornando verossímil a alegação de decadência tributária.

Não se desconsidera o argumento da agravante quanto à necessidade de proteção do erário e à precariedade econômico-financeira da agravada — empresa em recuperação judicial. Contudo, tais elementos, por si só, não afastam o fumus boni iuris da tese autoral nem invalidam os documentos trazidos aos autos, os quais conferem amparo suficiente, nesta fase processual, à decisão agravada.

Ademais, como bem salientado na decisão monocrática já proferida neste recurso, o deferimento da medida de urgência não é irreversível, e o processo de conhecimento seguirá seu trâmite regular, oportunidade em que a Fazenda Pública poderá apresentar suas provas e demonstrar, se for o caso, a ilicitude dos créditos ou a inexistência dos pagamentos.

Assim, por prudência e cautela, é preferível a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, porquanto eventual reforma, após instrução probatória, se mostra mais viável e menos gravosa do que sua revogação prematura e indevida nesta fase.

Não é, portanto, o momento oportuno para revogação da tutela deferida, sendo mais prudente aguardar o desfecho da instrução de primeiro grau, diante da natureza da controvérsia e do risco de se perpetuar uma exigência potencialmente ilegítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025